Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-14.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ÔNUS PROBATÓRIO. RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Compete ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Inteligência do art. 373 do CPC.
1.1. No caso dos autos, inexiste prova de que os direitos sobre o imóvel a ser partilhado pelos ex-companheiros pertencem a terceiro estranho à lide.
2. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.